Tribunal: TJBA
Processo: 0112430-14.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112430-14.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STJ. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. DECURSO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. O marco inicial da contagem foi a ciência da Fazenda Pública, em 06/02/2013, acerca da inexistência de bens penhoráveis. A inércia do exequente perdurou até 03/12/2019, quando já consumado o prazo prescricional.

II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, que definiu o início do prazo de suspensão e da prescrição nos casos de não localização de bens.

III. Razões de decidir: O prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, § 1º, da LEF, teve início em 06/02/2013 e expirou em 06/02/2014. A partir de então, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consumado em 07/02/2019.
A manifestação da Fazenda Pública somente ocorreu em 03/12/2019, após expirado o prazo, sem que qualquer diligência útil ao prosseguimento da execução fosse realizada nesse ínterim.
A alegação de culpa do Judiciário não prospera, pois a responsabilidade pela movimentação do feito é da parte exequente. Os atos meramente administrativos ou ordinatórios, como a digitalização dos autos, não interrompem nem suspendem a contagem do prazo prescricional.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez caracterizada a inércia do credor, configura-se a prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial específica.
A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois a paralisação decorreu da omissão da própria Fazenda Pública, e não de entraves atribuíveis ao Judiciário.

IV. Conclusão:. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da LEF, contado da ciência inequívoca da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis. 2. A inércia da exequente por período superior a cinco anos caracteriza a prescrição, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando não demonstrada culpa do Poder Judiciário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0112430-14.1999.8.05.0001
da Comarca de
Paulo Salvador
/BA, sendo Recorrente
ESTADO DA BAHIA
e Recorrida
DV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA E OUTROS
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA